Tribunal: TJMT
Processo: 1030613-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1030613-57.2024.8.11.0003
APELANTE: JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FINALIDADE DE OCULTAR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EXTERNA AO TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que condenou o réu à pena de 8 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de que conduzia veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. A Defesa sustenta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, alegando que o juízo de origem valorou negativamente os motivos do crime com base no uso de tornozeleira eletrônica e na fuga para ocultar o descumprimento das condições do regime semiaberto, circunstâncias que reputa inerentes ao próprio tipo penal, pleiteando o redimensionamento da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada no propósito do agente de ocultar o descumprimento de condição do regime semiaberto mediante fuga da abordagem policial, configura bis in idem por representar elemento inerente ao tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro tutela a segurança viária e a incolumidade pública no trânsito, sendo elementos do tipo penal a condução de veículo sem habilitação e a geração de perigo de dano, não abrangendo a proteção do sistema de execução penal.
4. A valoração negativa dos motivos do crime não recai sobre elementares do tipo penal, mas sobre circunstância concreta e autônoma consistente no propósito específico do agente de fugir da abordagem policial para ocultar o descumprimento das condições do regime semiaberto, evidenciado pelo uso de tornozeleira eletrônica.
5. A distinção entre o dolo genérico de conduzir veículo sem habilitação e a motivação qualificada de encobrir outra violação jurídico-penal revela maior grau de reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base na vetorial dos motivos, nos termos do art. 59 do Código Penal.
6. O Enunciado no 15 de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda a utilização de elementares do tipo penal ou consequências naturais do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis, hipótese que não se verifica quando a fundamentação se baseia em motivação concreta e externa ao núcleo típico.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a valoração negativa dos motivos do crime quando fundada em circunstâncias específicas que extrapolam os elementos típicos da infração penal, revelando maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1 A valoração negativa dos motivos do crime não configura bis in idem quando fundada em circunstância concreta e externa ao tipo penal. 2. O propósito de fugir da abordagem policial para ocultar descumprimento de condição do regime de execução penal revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base na vetorial dos motivos. 3. O Enunciado no 15 de Uniformização de Jurisprudência do TJMT não impede a consideração de circunstâncias autônomas e específicas que extrapolam os elementos estruturais do tipo penal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1010028-18.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, Apelação Criminal n. 1005533-08.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030613-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONI ROBERTI LINO DA CONCEICAO - CPF: 057.862.251-35 (APELANTE), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TESTEMUNHA), MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.341.011-04 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026